Tribunal: TJSP
Processo: 2004837-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004837-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIS CESAR
VALLE DA COSTA, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 45a CJ -
MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004837-69.2020.8.26.0000 - Guararema - VOTO No 11.448 D 2/3
H . C . n o 2 0 0 4 8 3 7 - 6 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : L u i s C e s a r V a l l e d a C o s t a
C o m a r c a : G u a r a r e m a
VOTO No 11.448
Habeas corpus. FURTO. Pretendida concessão de
liberdade provisória independentemente do pagamento
de fiança. Paciente que ostenta extensa folha de
antecedentes, sendo reincidente específico. Imposição
do regime inicial fechado inafastável em caso de
eventual condenação. Ordem denegada.

1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de LUIS CESAR VALLE DA COSTA, preso,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário
da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos no 1500146-64.2020.8.26.0616.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante
por furto, sendo a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no
valor de 1/2 salário mínimo. Aduz que o paciente não tem condições de arcar
com o referido valor. Requer, assim, a dispensa do pagamento da fiança.

A liminar foi indeferida (fls. 15/16).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 21/24).
É o relatório.

2) Denego a ordem.

Consta que no dia 18/01/2020 o paciente foi surpreendido
logo após ter subtraído mercadorias de um supermercado (04 peças de picanha,
uma peça de bacalhau do porto, 07 sucos em pó, 13 barras de chocolate e uma
caixa de água de coco), no valor de R$ 473,98 (fls. 07/09), sendo posteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004837-69.2020.8.26.0000 - Guararema - VOTO No 11.448 D 3/3
denunciado por infração ao art. 155, caput, do CP (fls. 136/137 na origem).
Em audiência de custódia foi concedida ao paciente a
liberdade provisória mediante pagamento de fiança fixada em 1/2 salário
mínimo e cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, I, II e V, do
CPP (fls. 10/11).
Com efeito, verifica-se que o paciente possui extensa folha
de antecedentes, sendo, inclusive, reincidente específico (fls. 50/82 e 83/92
na origem).

Assim, a possibilidade de liberação mediante o pagamento
de fiança já se afigura benéfica, face às suas circunstâncias pessoais
desfavoráveis, não existindo motivo para afastar ou reduzir a fiança, bem como
evidenciando a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas.

Nesse sentido: TJSP, HC no 2044639-50.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Nuevo Campos, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 30/04/2015.
Ademais, considerando a vida pregressa do paciente, a
aplicação do regime inicial fechado em caso de eventual condenação não pode
ser afastada de plano.
Desta forma, inexistente qualquer ilegalidade ou abuso de
poder na decisão que impôs o pagamento de fiança ao paciente, não há
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator